Tribunal: STF
Processo: ARE 1399856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado — Revisão de Salário Beneficio — Aposentadoria de Servidor Municipal — Cálculo realizado com base na última remuneração recebida pelo recorrente, excluídos o adicional noturno, acréscimo de horas extras e abono salarial — Valor do salário contribuição que teria considerado todas essas verbas por todo período de contribuição, com exceção dos dois últimos meses de trabalho — Valor de aposentadoria que foi significativamente reduzido ao desconsiderar referidas verbas — Lei que excluiu os adicionais noturno e de serviço extraordinário do salário contribuição editada em 26.06.2015 — Alegação de impossibilidade de atingir o direito do recorrente, que se aposentou dois dias depois da publicação da referida Lei (28.06.2015) — Cálculo de aposentadoria que, embora tenha observado o limite previsto na Constituição Federal e nas leis municipais vigentes ao tempo do preenchimento dos requisitos da aposentadoria compulsória pela parte recorrente, não atende ao disposto na Lei quanto à forma de apuração do salário benefício devido - Revisão que se impõe nesse ponto para adequação do salário benefício - Valor do último salário do recorrente que é inferior à média apurada, sendo incabível qualquer redução — limitação apenas do valor do salário benefício — Décimo terceiro que somente integra o cálculo do salário de benefício, nos termos da redação original do parágrafo 7º do art. 28 da Lei 8.212/1991 e parágrafo 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando os requisitos para a concessão do benefício forem preenchidos em data anterior à publicação da Lei n. 8.870/1994, que expressamente excluiu o décimo terceiro salário do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMD, independentemente de o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício estar, parcialmente, dentro do período de vigência da legislação revogada - Tema 904 do STJ - Provento de aposentadoria que se encontra incorretamente calculado — valor que deve ser apurado com os acréscimos do adicional noturno e horas extras — fórmula utilizada que também deve ser corrigida — teto previsto em Lei deve ser utilizado apenas para limitação do salário benefício do recorrente, não como parâmetro para cálculo da média de contribuição - sentença de improcedência que deve ser reformada — Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente